Tribunal: TCU
Processo: 023.026/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 560/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.026/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maldonado de Souza (XXX.641.801-XX); Aracy de Barros Machado (XXX.287.681-XX); Geny Soares Rodrigues (XXX.859.870-XX); Isabel Cristina Viana Silva (XXX.381.357-XX); Leila Maria Silva (XXX.130.451-XX); Nubia Caminha Rodrigues (XXX.089.400-XX); Stela Rosalia Silva Ramos (XXX.681.231-XX); Vera Junia Silva (XXX.471.051-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Assistência ao Pessoal (Comando do Exército). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Ciência: 1.7.1. determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal (Comando do Exército) que o benefício pensional instituído pelo Sr. Estevão de Souza, deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Cabo, como na ocasião da análise por este Tribunal; e 1.7.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que a Sra. Leila Maria Silva, beneficiária do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Sebastião Olavo da Silva, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.